Tribunal: TJBA
Processo: 8058376-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058376-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDENILSON BERNARDES DA MOTA Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRESTAÇÕES PACTUADAS. TUTELA PROVISÓRIA PERSEGUIDA PELO DEVEDOR PARA DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES INCONTROVERSOS. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DOS VALORES NA FORMA E MODO CONTRATADOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 303, CPC. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL DA MEDIDA VINDICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8058376-51.2025.8.05.0000, na qual figuram como agravante e agravado as partes acima relacionadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO, pelas razões alinhadas no voto da relatora. Salvador(BA), 09 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR VII